Tribunal: TJSP
Processo: 2142065-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança – Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita – Pessoa Jurídica - Indeferimento do pedido pelo douto Magistrado "a quo" – Empresa pública agravante que possui ativo circulante significativo, máxime ante a existência de passivo circulante inferior – Vultosa movimentação financeira – Mero fato de a agravante possuir dívidas não justifica a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança – Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita – Pessoa Jurídica - Indeferimento do pedido pelo douto Magistrado "a quo" – Empresa pública agravante que possui ativo circulante significativo, máxime ante a existência de passivo circulante inferior – Vultosa movimentação financeira – Mero fato de a agravante possuir dívidas não justifica a concessão da gratuidade - Súmula 481 do STJ – Precedentes deste E. Tribunal - Custas módicas – Decisão mantida - Recurso desprovido.